Tribunal: TJSP
Processo: 2079684-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO NÃO REQUERIDO PELO AUTOR NA INICIAL DA AÇÃO E QUE NÃO CONSTOU DO DISPOSITIVO DA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL - COMPENSAÇÃO QUE REPRESENTA MODALIDADE DE REPETIÇÃO, NÃO REQUERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO NÃO REQUERIDO PELO AUTOR NA INICIAL DA AÇÃO E QUE NÃO CONSTOU DO DISPOSITIVO DA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL - COMPENSAÇÃO QUE REPRESENTA MODALIDADE DE REPETIÇÃO, NÃO REQUERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.